Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737505-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, NOEME LIMA DA COSTA, VALDIR GONÇALVES DA SILVA, NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA, ORION ELVIDIO LEITE FILHO, OSMAR JOSÉ DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cumpra a Secretaria, integralmente, o despacho de ID 63257238. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014